Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação. Pena-base. Fração. Privilégio. Regime prisional.
1 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas -- filmagem do réu em atitude típica de traficância, realizada durante monitoramento feito por equipe policial, apreensão de porção de droga em poder dele e de usuário e depoimentos harmônicos dos policiais que participaram do flagrante -- demonstram o tráfico de drogas
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Embora o réu seja reincidente, a ínfima quantidade de droga apreendida justifica incida a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.